Tribunal: TJSP
Processo: 1003443-59.2017.8.26.0417
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Inadmissibilidade de cobrança cumulada com outros encargos remuneratórios e moratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do E. Superior Tribunal de Justiça (tema 52). JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Inadmissibilidade de cobrança cumulada com outros encargos remuneratórios e moratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do E. Superior Tribunal de Justiça (tema 52). JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1003443-59.2017.8.26.0417/50000,
da
Comarca
de
Paraguaçu Paulista, em que é agravante LAURA BOTTERI
GARMS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003443-59.2017.8.26.0417/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1003443-59.2017.8.26.0417/50000
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA (1a VARA)
AGRAVANTE: LAURA BOTTERI GARMS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 36.893
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
Inadmissibilidade
de
cobrança
cumulada com outros encargos remuneratórios e
moratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do E. Superior
Tribunal
de
Justiça
(tema
52).
JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada abusividade (tema 234). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em
julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por LAURA BOTTERI GARMS contra decisão que, em demanda
de cobrando, negou seguimento a Recurso Especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.058.114/RS, 1.063.343/RS,
1.112.879/PR e 1.112.880/PR, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega a inaplicabilidade do
precedente firmado no tema 234 do E.STJ e indica que
houve cobrança de juros remuneratórios em patamar
superior ao efetivamente contratado, em violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003443-59.2017.8.26.0417/50000 - Voto no
3
art. 422 do CC e art. 51, X, do CDC. Alega que não
houve contratação de comissão de permanência no caso
concreto e a cobrança foi calculada a partir de índice
desconhecido (FACP), e assim, sua exigibilidade deve
ser afastada. Assinala ausência de identidade fática
entre a matéria discutida no recurso especial e os
temas 52 e 234 do E. STJ aplicados.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003443-59.2017.8.26.0417/50000 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.058.114/RS e no 1.063.343/RS, sob o E.
regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu que é considerada válida a
pactuação de cláusula de comissão de permanência desde
que não cumulada com a correção monetária e com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
na forma antes consolidada na Súmula 30 (“A comissão
de
permanência
e
a
correção
monetária
são
inacumuláveis”), Súmula 294 (“Não é potestativa a
cláusula
contratual
que
prevê
a
comissão
de
permanência, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato”) e Súmula 296 (“Os juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado”).
Nos Recursos Especiais no 1.112.879/PR e
no 1.112.880/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos, o E. STJ decidiu que, se for verificada a
abusividade nos juros remuneratórios contratados, é
possível a aplicação da taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen. Confira-se a fls. 169/173.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 135/140) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003443-59.2017.8.26.0417/50000 - Voto no
5
pactuação da comissão de permanência e pela inexistência de abusividade nas taxas de juros
remuneratórios contratado.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “A taxa
de juros informada no contrato (fls. 30/31) é a mesma
aplicada conforme demonstrativo de conta vinculada,
resultando respeitado o pactuado, não comportando
modificação. Em relação à comissão de permanência, de
origem na Resolução BACEN no 1.129/1986, ilegal não é
contratação e cobrança, pois cuidando de negócio
bancário
essa
forma
de
retribuição
conta
com
autorização legislativa na delegação conferida ao CMN
e seu órgão executor, o BACEN, conforme Lei número
4.595/64, a denominada de Lei de Reforma Bancária,
recepcionada
na
CF/1988
como
lei
complementar,
passível assim de pacto em todo contrato bilateral, no
que se enquadram as várias modalidades de contratos
bancários. Na preservação da legalidade o pacto deve
estar em conformidade com o entendimento jurídico
emanado do C. STJ, consubstanciado nas Súmulas 30,
294, 296, e 472, que seguem reproduzidas:(...) Vê-se
aqui, do demonstrativo de conta vinculada ao contrato
(fls.36/37), que os índices FACP (Fator Acumulado da
Comissão de Permanência) devem ser considerados de um
mês para o outro, cujo diferencial é que informa a
taxa máxima da comissão de permanência de aplicação
sobre o saldo devedor do início do mês. O retro
demonstrativo de conta prova também que os valores
debitados a título de comissão de permanência (fl. 37)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1003443-59.2017.8.26.0417/50000 - Voto no
6
não superam o valor resultante da aplicação do
percentual dos juros remuneratórios da normalidade.
Não há violação à Súmula 472 do C. STJ” (fls.
138/139).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação ao art. 422 do CPC e art. 51, X,
do CPC, buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO